Tribunal: TJSP
Processo: 2151926-04.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de contrato de transferência de direito de uso e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de contrato de transferência de direito de uso e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela.

– Provimento aos agravos da ré para julgar improcedente a ação.